Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752878-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANSELMO JOSE FREY IMPETRANTE: SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES, ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelas Dras. ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES em favor do paciente ANSELMO JOSÉ FREY, o qual teve sua liberdade e benefícios externos suspensos desde o dia 12/12/2022 em razão do descumprimento das condições da prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica. O juízo da VEP reconheceu o cometimento de falta grave no dia 22/08/2023, mantendo o atual regime de cumprimento de pena (regime semiaberto), fixando a data do cometimento da falta (12/12/2022) como a data efetiva para cálculos de novos benefícios. No dia 01/11/2023, a Defesa requereu o restabelecimento dos benefícios externos em razão do decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal, bem como prazo de reabilitação do art. 151, inciso III, do mesmo diploma legal, considerando que já ultrapassam mais 360 dias sem que os benefícios do Paciente tenham sido restabelecidos. Segundo as impetrantes, a demora para a decisão a respeito de tal requerimento custou ao paciente a impossibilidade da saída prevista para o período de 24 a 27 de novembro de 2023. Assim, as impetrantes requerem liminarmente a determinação ao juízo da VEP e ao Centro Internamento e Reeducação - CIR, para a liberação do paciente a fim de que este usufrua da próxima saída temporária prevista para o período natalino, entre 22 e 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL, com a respectiva expedição de alvará de soltura. No mérito, postularam a confirmação da ordem. A liminar foi deferida para que o paciente pudesse usufruir da próxima saída temporária prevista para o período natalino, entre 22 e 26 de dezembro de 2023. Vieram as informações dando conta de cumprimento da decisão liminar (i.d. 54653541). Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pela perda do objeto (i.d.54816156). É o relatório. Decido. As peticionantes impetraram o presente habeas corpus com o objetivo da liberação do paciente a fim de que ele usufruísse da próxima saída temporária prevista para o período natalino, entre 22 e 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL, o que foi deferido à época. Em preliminar, tenho que o presente habeas corpus não merece conhecimento, em razão da perda do seu objeto, consoante exposto no douto parecer do Parquet. Com efeito, o pedido aviado neste writ somente se dirige à liberação do paciente para passar usufruir da saída temporária no período natalino, entre 22 e 26 de dezembro de 2023. O paciente preencheu os requisitos legais e teve concedido os benefícios da saída temporária. Em sendo assim, inquestionável que a presente impetração perdeu o seu objeto, restando a definição do direito à continuidade de saídas temporárias jungida à apreciação oportuna do juízo competente, o que não é matéria a ser enfrentada nesta assentada. Com apoio nessas razões, não conheço do writ por julgá-lo prejudicado em razão da perda do seu objeto. I. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator